Tribunal: TJDFT
Processo: 0718479-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718479-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: ANDRE LEVI ANDRADE SOARES FILHO D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida sentença no processo que deu ensejo à decisão ora agravada, razão pela qual proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 11 de julho de 2022 18:26:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator